Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. SENTENÇA MANTIDA.
1. A negativa de venda ou de depósito de entorpecentes e a ausência de provas conclusivas da prática do tráfico de drogas afastam a certeza quanto autoria do crime, impondo a absolvição do réu.
2. A desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/06 mostra-se adequada diante da apreensão de pequena quantidade de droga vinculada ao réu, compatível com o uso pessoal, e considerando as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, assim como a conduta e os antecedentes.
3. Recurso desprovido.